Tribunal: TJMT
Processo: 0001659-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001659-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 020.007.461-01 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Aliado a isto está o fato de bem ter sido adquirido em uma garagem de automóveis (estranha ao executado), não tendo como o comprador ter ciência de que o proprietário anterior possuía contra si ações judiciais que poderiam resultar no bloqueio do veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001659-91.2019.8.11.0003 opostos pelo apelante
, j
ulgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz que comprou o veículo objeto de restrição em 28/1/2018 junto a Dubai Veículos, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que a aquisição se deu de boa-fé e na época fora informado que não havia nenhuma restrição sobre o veículo.

Assevera ainda que inexiste fraude à execução e se trata de negócio válido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes o pedido formulado na inicial, no sentido de excluir o
ato constritivo existente sobre do veículo de
sua propriedade.

O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (ID 31292473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 16/06/2015, a Ação de Execução Fiscal no 8150-56.2015.8.11.0003 (código 784934) em desfavor de
Glayton Vilela Guimarães,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral, inscrito na CDA no 20144224, na importância de R$ 7.281,60 (sete mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Diante do não pagamento do crédito pelo executado, a Fazenda Pública requereu a penhora
online via BACENJUD e
o bloqueio de bens através do RENAJUD sendo localizado, em 22/02/2019, um veículo GM/Classic Life, placa NJF 7129, registrado em nome do executado.

O apelante, em defesa, opôs os Embargos de Terceiro no 0001659-91.2019.8.11.0003
, alegando em síntese que apesar de o
veículo objeto de constrição estar registrado em nome do executado, o bem lhe pertence desde 28/12/2018 quando o adquiriu junto a uma garagem de veículos, sendo o documento de transferência preenchido na mesma data, ou seja, antes da penhora que ocorreu em 22/02/2019, devendo dessa forma ser excluída qualquer restrição existente sobre ele.

Após oportunizar o contraditório o Juízo
a quo
, julgou improcedente os Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a alienação ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa que se deu em 26/05/2014, o que configura fraude à execução, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

N
os termos dos
artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo de execução, e sofre constrição sobre bens que lhe pertença ou que detenha a posse, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, como cito:

“Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1
o

Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta[...]”.

Extrai-se da citada legislação, que cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e proprietário ou ter posse sobre o bem objeto de constrição na ação de execução.

No caso dos autos, verifica-se do Documento Único de Transferência de Veículo (Certificado de registro de Veículo) que o apelante
CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA
adquiriu do executado GLAYTON VILELA GUIMARÃES, em 28/12/2018, o veículo GM/Classic Life, placa NJF 7129, sendo que, na mesma dada foi reconhecido firma da assinatura do vendedor do DUT (fl. 21).

Ademais, foi anexado aos autos o Contrato de Compra e Venda firmado entre o apelante e a Dubai Veículos, que havia adquirido o automóvel dias antes do executado (fls. 25/26).

Com efeito, constata-se dos documentos apresentados junto com a inicial que o recorrente adquiriu a veículo objeto de constrição e se encontra com a posse do bem
desde
28 de dezembro de 2018
, quando foi reconhecido firma no
Documento Único de Transferência de Veículo.

Por sua vez, de acordo com o art. 185 do CTN “p
resume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

Por outro lado, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Ademais,
in casu
, a compra do bem foi realizada em uma garagem de automóveis, não tendo como o comprador ter ciência de que o proprietário anterior possuía contra si ações judiciais que poderiam resultar no bloqueio do veículo.

Colhe-se da jurisprudência:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula n° 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência.
Comprovado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora.
(TRF4, AC 5004024-81.2017.4.04.7003, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 06/03/2020)

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO. CONTAMINAÇÃO DA ALIENAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE QUE DEVE SER PRESERVADA. 1. Ainda que a primeira alienação tenha sido ineficaz, pois preenchidos os requisitos do artigo 185 do CTN, não se assentar que as alienações posteriores também o sejam, cabendo análise das peculiaridades do caso concreto. 2. A fraude à execução fiscal, que autoriza a aplicação do artigo 185 do Código Tributário Nacional é a fraude atual, praticada pelo próprio vendedor do bem, e não aquela imputável a anteriores proprietários 3.
É irrazoável e desproporcional que se exija do comprador que investigue a situação jurídica de todos aqueles que integraram a cadeia dominial do bem que pretende adquirir.
(TRF4, AC 5068542-16.2017.4.04.9999, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 08/03/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de bem adquirido de pessoa executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro.
2. Recurso desprovido. (N.U 0006271-48.2014.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Em se tratando de bem adquirido de pessoa diversa da executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro. Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. (Ap 48387/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016) (grifei)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na reforma da sentença objurgada a fim de julgar procedente os Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020